Tribunal: TJDFT
Processo: 0739363-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739363-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUZANA MARIA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. SÚMULA 414 STJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que indeferiu pedido de citação por edital em execução fiscal, após tentativas frustradas de citação da empresa executada em único endereço. A decisão agravada determinou que o exequente realizasse diligências adicionais por meio dos bancos de dados disponíveis, antes da adoção da citação ficta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante esgotou os meios disponíveis para a localização da parte executada; e (ii) saber se a citação por edital seria cabível nas circunstâncias do caso concreto, conforme o art. 8o, III, da Lei no 6.830/1980 e a Súmula 414 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital é medida subsidiária e excepcional, admitida apenas quando frustradas todas as tentativas de localização do devedor por meio dos instrumentos disponíveis ao credor público. 4. No caso concreto, o agravante limitou-se a realizar diligência em apenas um endereço cadastral, sem promover pesquisas em bases de dados públicas e privadas, conforme expressamente determinado pelo juízo de origem. 5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige que o exequente demonstre o esgotamento efetivo dos meios razoavelmente disponíveis antes de requerer a citação editalícia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A citação por edital em execução fiscal somente é admissível quando demonstrado o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do devedor. 2. A ausência de consulta a bancos de dados acessíveis ao ente exequente inviabiliza a caracterização de local incerto ou não sabido. O recorrente alega violação ao artigo 8o, inciso III, da Lei 6.830/1980, sustentando ser devida a citação por edital in casu. Afirma que “uma vez tentadas sem sucesso as modalidades previstas na própria LEF – citação postal e por oficial de justiça –, é cabível a citação ficta”, não havendo exigência legal para consulta aos bancos de dados pertencentes ao recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 8o, inciso III, da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002